Tribunal: TJMT
Processo: 1002015-39.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002015-39.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Planos de saúde]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIEGO MORAES DA SILVA - CPF: 038.281.341-30 (ADVOGADO), M. C. X. G. - CPF: 101.012.021-21 (AGRAVANTE), SANDRA MARCIA XAVIER GALBERO - CPF: 997.911.371-53 (AGRAVANTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SANDRA MARCIA XAVIER GALBERO - CPF: 997.911.371-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE - PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – MANUTENÇÃO DA EQUIPE EM DECORRÊNCIA DO VÍNCULO FORMADO ENTRE O PACIENTE E OS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - Os requisitos legais da tutela de urgência foram suficientemente demonstrados, com destaque para o perigo de dano, consubstanciado na iminente interrupção/descontinuidade dos tratamentos (psicologia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, fisioterapia), com os profissionais que já atendem a agravante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARIA CECÍLIA XAVIER GALBERO, representado por SANDRA MÁRCIA XAVIER GALBERO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de no 1044949-20.2022.8.11.0041, ajuizada em face de BRADESCO SAÚDE S.A., deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência apenas para determinar o fornecimento do tratamento multidisciplinar prescrito à autora, sem, contudo, atender ao pedido na parte em que buscava assegurar a manutenção dos mesmos profissionais que já a atendiam.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que a mudança dos profissionais que já a atendem pode prejudicar a continuidade do tratamento, especialmente em relação ao seu desenvolvimento sensorial e cognitivo.

O pedido liminar de efeito ativo foi deferido.

Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id no 166831182.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o cerne da questão gravita em torno da decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência apenas para determinar o fornecimento do tratamento multidisciplinar prescrito à autora, sem, contudo, atender ao pedido na parte em que buscava assegurar a manutenção dos mesmos profissionais que já a atendiam.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

No caso dos autos, verifica-se que os requisitos legais da tutela de urgência foram suficientemente demonstrados, com destaque para o perigo de dano, consubstanciado na iminente interrupção/descontinuidade dos tratamentos (psicologia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, fisioterapia), com os profissionais que já atendem a agravante.

Nesse particular, também se encontra atendido o requisito da probabilidade do direito, isso porque, há entendimento acerca do tema neste Tribunal, no sentido de permitir a manutenção da equipe multidiscplinar, em decorrência do vínculo formado entre o paciente e os profissionais responsáveis pelo tratamento.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE MENOR DE IDADE – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – INDICAÇÃO DE TERAPIA INTENSIVA PELO MÉTODO ABA - PROCEDIMENTO AUSENTE NO ROL DAS COBERTURAS MÍNIMAS – RELAÇÃO EXEMPLIFICATIVA - AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO CASO – DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS DA REDE CREDENCIADA – LIBERALIDADE DA OPERADORA – NECESSIDADE DE CONTINUAÇÃO DO TRATAMENTO COM A MESMA EQUIPE – RISCO DE PREJUÍZO EM VIRTUDE DO VÍNCULO JÁ FORMADO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES – DECISÃO MANTIDA – CUSTEIO DEVIDO – RECURSO NÃO PROVIDO. O Rol da ANS possui natureza exemplificativa, de modo que deve ser garantido ao beneficiário, parte vulnerável na relação, o tratamento efetivo das doenças listadas na CID, nos limites da contratação. A Cooperativa não pode se recusar a custear o tratamento sob a justificativa de não figurar na lista de coberturas obrigatórias da ANS e de ser inapropriado para o caso. Devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do paciente. O médico que acompanha o caso é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do procedimento mais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição e sem suporte científico. E se a recomendação desse profissional é pela manutenção da mesma equipe sob risco de haver prejuízo em razão do vínculo já formado, deve ser respeitada. (N.U 1003809-66.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2021, publicado no DJE 24/05/2021)

Assim, deve ser reformada a decisão de origem, para determinar que o tratamento da autora, ora agravante, prioritariamente, seja realizado pela equipe multidisciplinar indicada nos autos.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso

para determinar que os tratamentos da agravante, sejam realizados, prioritariamente, pelos mesmos profissionais que já atendiam a autora, ora agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023